Tribunal: CARF
Processo: 10315.720408/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10315.720408/2009-58
Recurso
Voluntário
Resolução no
2202-000.954 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
Recorrente
GETULIO PEIXOTO MAIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para fins de que a unidade de origem junte aos autos a tela do Sistema
de Preços de Terra (SIPT) utilizado no arbitramento do VTN, ou, sendo o caso, outros
documentos que tenham dado base ao arbitramento. Na sequência, deverá ser conferida
oportunidade ao contribuinte para que se manifeste, querendo, acerca do resultado da diligência..
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Conselheiros Mario Hermes
Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de
Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
10315.720408/2009-58, em face do acórdão no 04-35.111, julgado pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE), em sessão realizada
em 24 de março de 2014, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Foi lavrada notificação de lançamento de ITR contra o contribuinte acima identificado,
do exercício de 2006, no valor total de R$ 49.716,85, relativa ao imóvel denominado
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10315.720408/2009-58
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.954 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720408/2009-58

Fazenda GPM, no município de Jaguaribe – CE, NIRF 2.147.426-5, conforme descrição
dos fatos e enquadramento legal de fls. 02 a 06.
O contribuinte preliminarmente intimado a apresentar laudo técnico de avaliação para
comprovação do valor da terra nua declarado e da área de preservação permanente, não
comprovou as informações contidas na DITR, motivo pelo qual não foram aceitas,
sendo o VTN arbitrado de conformidade com o artigo 14 da lei 9393/96. O contribuinte
apresentou impugnação alegando em síntese que:
a) Após consulta ao INCRA, constatou-se que o Relatório de Levantamento de Dados
com data de 28/08/1997 é válido e encontra-se arquivado sob a guarda do mesmo, não
constatando nos últimos dez anos mudança no meio físico da natureza onde o imóvel
localiza-se. Sendo assim, a área de preservação permanente continua intacta;
b) Foi pedida a visita ao local do imóvel, no sentido de que assim, ficassem mais claras
as reais condições do imóvel. Sem nenhuma informação a respeito, continua
aguardando;
c) Não há como disponibilizar toda a área do imóvel rural para aproveitamento,
exploração comercial, quanto mais se tratando de um imóvel em que sua área mais de
70% é de montanha;
d) Ratifica-se o preço do hectare da terra nua posto nas declarações dos anos de 2005 e
2006, sendo inferior à média adotada na região, uma vez que o imóvel está localizado
em região serrana, seca, no sertão do Ceará, distante 22 km da cidade mais próxima e de
difícil acesso, com estrada carroçável e que no período de grandes chuvas fica sem
acesso;
e) Encaminhou em anexo, entre outros documentos, cópias da DITR de 2005 e 2006,
Relatório de Levantamento de Dados do INCRA e Laudo Técnico – Área de
Preservação Permanente, e em breve complementará o envio dos documentos que ainda
faltam e que já foram solicitados junto aos órgãos competentes;
f) Considerando que o Termo de Intimação Fiscal chegou às suas mãos no mês em que
não teve condições de acesso ao imóvel, requer o arquivamento da Notificação de
Lançamento, por ato de justiça.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo-se integralmente o crédito tributário.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 126/128,
reiterando as alegações expostas em impugnação, bem como promoveu a juntada de
documentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Valor da Terra Nua.
O Valor da Terra Nua (VTN) é o preço de mercado da terra nua apurado em 1o de
janeiro do ano a que se referir a DITR. No que se refere ao Valor da Terra Nua, o art. 14 da Lei
no 9.393/96 assim dispõe:
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2202-000.954 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720408/2009-58

“Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios. (...)”
Em atendimento ao dispositivo legal supracitado, e com o objetivo de fornecer
informações relativas a valores de terras para o cálculo e lançamento do Imposto Territorial
Rural - ITR, foi editada a Portaria SRF no 447, de 28/03/2002, que aprovou o Sistema de Preços
de Terra (SIPT), onde foi estabelecido que a alimentação do SIPT com os valores de terras e
demais dados recebidos das Secretarias de Agricultura ou entidades correlatas, e com os valores
de terra nua da base de declarações do ITR, será efetuada pela Cofis e pelas Superintendências
Regionais da Receita Federal.
Ressalte-se que os valores fornecidos à Receita Federal do Brasil tomam sempre
por base as peculiaridades de cada um dos municípios pesquisados, tais como: limitação do
crédito rural, custos e exigências; crise econômica e social na região; instabilidade climática nos
municípios localizados na região semiárida, aumentando consideravelmente os riscos das
atividades agropecuárias; baixos preços dos produtos agrícolas e elevados custos dos insumos;
possível acidez do solo; entre outros.
Saliente-se que o art. 8o, § 2o, da Lei no 9.393/1996, estabelece que o VTN deve
refletir necessariamente o preço de mercado do imóvel, apurado em 1o de janeiro do ano a que se
referir o DIAT, e que o art. 40 do Decreto no 4.382, de 19/09/2002 (Regulamento do ITR)
determina que os documentos que comprovem as informações prestadas na DITR devem ser
mantidos pelo contribuinte em boa guarda à disposição da RFB, até que ocorra a prescrição dos
créditos tributários relativos às situações e aos fatos a que se refiram.
Objetivando o direito ao contraditório e em atenção às particularidades de cada
imóvel, é facultado à autoridade administrativa competente decidir, a seu prudente critério, sobre
a revisão ou não do Valor da Terra Nua médio fixado pela RFB, quando este for questionado
pelo contribuinte do ITR, com base em laudo técnico emitido por entidade de reconhecida
capacitação técnica ou profissional devidamente habilitado, devidamente anotado no CREA, que
atenda às exigências da NBR no 14.653-3/2004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas
ABNT, que disciplina a atividade de avaliação de imóveis rurais ou, ainda, por outro meio de
prova.
No caso em análise, a contribuinte declarou na DITR do ano-calendário em
questão valor bem inferior aos fornecidos pelo ente municipal. Diante disso, a fiscalização
intimou a contribuinte para comprovar o Valor da Terra Nua declarado e, diante não
comprovação do valor declarado foi considerado como VTN o valor atribuído pelo SIPT.
Contudo, inexiste nos autos informações do SIPT, o que impede que se analise
que o valor arbitrado pela autoridade autuante foi correto ou não. Ocorre que deveria constar nos
autos a tela do sistema na qual informa o valor do SIPT do ano-calendário objeto do lançamento,
de modo fosse possível verificar, em especial, qual critério de aptidão agrícola foi utilizado, ou
ainda, se este foi desconsiderado.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2202-000.954 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720408/2009-58

Diante disso, entendo que deve ser convertido o julgamento em diligência para
que seja providenciada a juntada aos autos de tela do sistema que informa o valor do SIPT do
exercício objeto deste processo administrativo fiscal.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para fins de que a
unidade de origem junte aos autos a tela do Sistema de Preços de Terra (SIPT) utilizado no
arbitramento do VTN, ou, sendo o caso, outros documentos que tenham dado base ao
arbitramento. Na sequência, deverá ser conferida oportunidade ao contribuinte para que se
manifeste, querendo, acerca do resultado da diligência.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital